Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703236-24.2022.8.07.0018 RECORRENTES: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que as demandas tratam de matérias distintas e que possuem pedidos diferentes, não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 2. Uma vez que o c. STJ afastou expressamente a possibilidade de limitação temporal no título judicial objeto da execução, descabe cogitar de alteração dos parâmetros apenas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 5. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas em observância à coisa julgada; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que para fins de compensação plena, que implique a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, seria necessária a elaboração, por parte do Distrito Federal, de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente, ou seja, que foram superiores à inflação do período; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que aos reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e g) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, bem como 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica, ao direito de propriedade, assim como à vedação da redução dos vencimentos, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da mesma dos reajustes posteriores. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51383387). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Em relação à inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência, e, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51383387). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027